Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-71.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A pessoa jurídica extinta não possui mais capacidade civil e, por conseguinte, processual, razão pela qual, vindo aos autos a informação da sua extinção, o julgador deve oportunizar ao autor a emenda à inicial para sanar o vício quanto à legitimidade da parte.
2. Apelo provido. Sentença cassada.